Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E ISS. LANÇAMENTO. ERRO DO CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 – Juízo de admissibilidade. Dialeticidade da apelação. A peça recursal na qual não são indicadas as razões do pedido de reforma da sentença no que tange ao mérito da causa fere o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecida quanto ponto.
2 – Honorários advocatícios. Causalidade. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 143, havendo erro do contribuinte no preenchimento das guias de recolhimento do tributo, deve-se verificar “quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
3 – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.
ap